Tribunal: TJSP
Processo: 0001178-84.2004.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
USUCAPIÃO – Autora que alega que pagou duas vezes pelo terreno, em que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos – Apelantes que alegam que a posse da apelada é precária, e nunca foi mansa ou pacífica, pois a área discutida foi objeto de ação anulatória de revogação de doação cumulada com reinvidicatória ajuizada em 1975 - Ação reivindicatória julgada procedente –

Ementa:
USUCAPIÃO – Autora que alega que pagou duas vezes pelo terreno, em que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos – Apelantes que alegam que a posse da apelada é precária, e nunca foi mansa ou pacífica, pois a área discutida foi objeto de ação anulatória de revogação de doação cumulada com reinvidicatória ajuizada em 1975 - Ação reivindicatória julgada procedente – Requisitos da posse mansa e pacífica não configurados – Interrupção da prescrição aquisitiva por ação judicial – Improcedência - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132705
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001178-84.2004.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que são apelantes JOSÉ SILVIO
FERREIRA, RITA DE PROENÇA FERREIRA e OTAVIO CARLOS FERREIRA, é
apelado DUQUESA S/A (MARQUESA S/A E JARI, CELULOSE PAPEL E
EMBALAGEM S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279 -Voto no 4286
2
1a Vara de Itararé
Apelação n. 0001178-84.2004.8.26.0279
Apelantes: JOSÉ SILVIO FERREIRA, RITA DE PROENÇA FERREIRA e OTÁVIO
CARLOS FERREIRA
Apelada: DUQUESA S/A
Interessados: LUCIDIA PRIES FERREIRA, JOSÉ ANTONIO FERREIRA, AMABILE
BIMBATTI FERREIRA, FLÁVIO KLOCKER e GERSON FLÁVIO MORAES FONTES
Juiz prolator: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Voto n. 4286
USUCAPIÃO Autora que alega que pagou duas vezes pelo
terreno, em que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta por
mais de 30 anos Apelantes que alegam que a posse da apelada é
precária, e nunca foi mansa ou pacífica, pois a área discutida foi
objeto de ação anulatória de revogação de doação cumulada com
reinvidicatória ajuizada em 1975 - Ação reivindicatória julgada
procedente
Requisitos da posse mansa e pacífica não
configurados
Interrupção da prescrição aquisitiva por ação
judicial Improcedência - Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 925/929 e 936, cujo relatório adoto, que julgou
procedente a ação de usucapião, para declarar a propriedade de DUQUESA S/A
sobre o imóvel descrito às fls. 474/494.
Segundo os apelantes-réus, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque a área usucapida estava em litígio em ação
reivindicatória no ano de 2004, o que comprova que a posse da autora não é
mansa e, portanto, há nítido empecilho para o reconhecimento da usucapião (fls.
937/946).
Recurso tempestivo, sem preparo, e com apresentação
de contrarrazões apenas pela apelada (fls. 951/959).
Considerando
que
já
havia
sido
apresentado
requerimento de concessão de justiça gratuita pelos apelantes-réus com a
contestação, o qual não chegou a ser apreciado, e diante da hipossuficiência
demonstrada, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade processual, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279 -Voto no 4286
3
forma do artigo 98, do CPC (Recurso Especial 1.721.249-SC Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI julgado em 12.03.2019).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual (fl.
974).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido.
Trata-se de ação de usucapião rural extraordinária
proposta pela apelada Duquesa S/A, alegando esta, em síntese, que exerce a
posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel em tela por mais de trinta e
sete anos.
A controvérsia dos autos reside sobre a qualidade da
posse da apelada, que, comprovadamente, como se denota do conjunto
probatório, exerce a posse sobre o imóvel há mais de 30 anos ininterruptamente
e com animus domini, especialmente conforme depoimento das testemunhas.
A apelada aduz ter adquirido a propriedade em tela de
Lucídia, e depois novamente por meio de promessa de compra e venda de Josué
Xavier Gil e Adélia Rodrigues Gil, que também adquiriram de Lucídia, falecida
mãe dos apelantes, ou seja, alega que pagou duas vezes pelo terreno e não
conseguiu regularizar o título de propriedade em seu favor, e, portanto, procurou
por meio da ação de usucapião ter seu direito de propretária reconhecido.
Contudo, alegam os apelantes que a posse da apelada
é precária, e nunca foi mansa ou pacífica, pois a área discutida foi objeto de ação
anulatória de revogação de doação cumulada com reinvidicatória. A mãe dos
apelantes recebeu esta área em doação, e sofreu uma revogação de doação
revertida judicialmente, tendo sido julgada procedente em seu favor,
reestabelecendo a posse para si.
Aludem, portanto, que a área sempre esteve em litígio.
E a apelada nunca teve a posse mansa do imóvel.
Assiste razão aos apelantes.
Usucapião é o modo originário de aquisição da
propriedade móvel e imóvel mediante a posse qualificada da coisa pelo prazo
legal. Provém de usus (posse) e capio, capere (tomar, adquirir), ou seja, adquirir
pela posse, da qual se exige continuidade e pacificidade.
Por meio da ação reivindicatória ajuizado em 1975 por
Lucída Pires Ferreira, mãe dos apelantes, contra Oswaldo Antunes Marques e
Flavio Antunes Marques e Reflorestadora Marques S/A, atual Duquesa S/A,
Lucídia retomou a propriedade da área; com o trânsito em julgado, foi expedido
mandado de averbação em 2004, para declarar nulas as seguintes transcrições:
no 9.445; 10.155; 10.189; 12.871 e 12.872, que englobam a área em litígio (fls.
123/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279 -Voto no 4286
4
Como se observa das matrículas juntadas aos autos, a
ação reivindicatória foi julgada procedente em favor de Lucídia, e os imóveis
retornaram à sua propriedade, tendo as transcrições e averbações anteriores
sido declaradas nulas. A apelada, inclusive, integrou o polo passivo daquela
ação, cujo resultado foi averbado junto às respectivas matrículas. Não pode,
portanto, a apelada alegar que desconhecia qualquer judicialização da questão
referente à área.
O acórdão da referida ação reivindicatória data de
1981 e, após o trânsito em julgado, foi expedido o respectivo mandado de
averbação apenas em 2004, e sua consequente averbação. Trata-se de ação
judicial da qual a apelada tinha ciência. Nesse interregno, não é possível dizer
que não houve contestação ou reivindicação da área.
A posse ad usucapionem exige a ausência de oposição,
e “mesmo as aposições judiciais devem ser sérias e procedentes. Assim, eventuais
ações possessórias ou reinvindicatórias somente atingem a pacificidade da posse
caso sejam julgadas procedentes” (Código Civil Comentado. 7a edição. Editora
Manole, pag. 1208).
Assim, não restou, pois, configurada posse mansa e
pacífica da área ocupada.
É basilar que a ausência de oposição é requisito
essencial para o reconhecimento da posse ad usucapionem. A resistência da
proprietária do imóvel à ocupação da recorrente teve como efeito interromper a
prescrição aquisitiva.
Há que se ter em mente que "Fulcrando-se na ideia de
que a omissão ou inércia do proprietário constitui um dos alicerces da prescrição,
no correr do prazo previsto em lei, deve-se realçar que se ele toma providências,
reivindicando na Justiça o bem objeto de usucapião, estará com tal atitude
interrompendo o curso do prazo prescricional, constituindo o que se chama de
interrupção civil" (Benedito Silvério Ribeiro, Tratado de Usucapião, São Paulo,
Saraiva, 2007, vol. 1, pág. 89. Grifamos).
Durante todo o período em que a apelada esteve no
imóvel, este esteve sob litígio judicial.
Evidencia-se, assim, a inexistência dos requisitos da
posse mansa e pacífica e, consequentemente, do transcurso de lapso temporal
caracterizador da posse ad usucapionem.
Ressalta-se que a autora alega ter comprado duas
vezes o mesmo terreno, e que lá se encontra por longo período. Contudo, deve-se
observar que a permanência é precária, e deve ela, então, procurar pelos meios
cabíveis exercer sua pretensão, diante da promessa de compra e venda, e não
distorcer a funcionalidade da usucapião, vez que sua posse não preenche os
requisitos para tanto.
Há, portanto, que se reformar a sentença para se
reconhecer a improcedência da ação.
Inverto os ônus da sucumbência, que ficam carreados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279 -Voto no 4286
5
contra a autora, fixados honorários na proporção de 10% do valor atualizado da
causa, além da responsabilidade sobre custas e despesas processuais.
Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora